Tribunal: TJDFT
Processo: 0712096-53.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES.

1. Tendo sido reconhecido que o Distrito Federal não impugnou os valores apresentados e que não é possível a imposição de preços praticados pelo SUS, não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão.

2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.